Tribunal: TJDFT
Processo: 0732966-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Busca e Apreensão por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil deixa clara a situação como deve ser entendida a citação, não se tratando de pressuposto de existência do processo, mas de condição de eficácia do processo em relação à parte ré.
4. No caso dos autos, com o comparecimento espontâneo do réu e aceitação de proposta de acordo, não teria sentido sucessivas determinações para que a parte autora apontasse novos endereços, devendo ser deferido o pedido de intimação para que o réu indique a localização precisa do bem e colabore para sua apreensão, demonstrando sua boa-fé e de acordo com o dever de cooperação entre as partes.
5. A extinção prematura caracteriza, assim, error in procedendo a impor a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1873394 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, da 5a Turma Cível.